Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717995-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arrematação – Emolumentos – Cancelamento de Penhora – Emolumentos Recolhidos – Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública que, em Cumprimento de Sentença promovido contra BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, determinou que o credor/agravante recolha os emolumentos extrajudiciais para cancelamento das averbações de penhora existentes nas matrículas 202.483, 143.763 e 142.085 (3o RIDF) dos bens imóveis arrematados em hasta pública, sob o argumento de que as penhoras foram deferidas pelo Juízo a pedido da credora/agravante. Em suas razões recursais (ID 35942353), o agravante sustenta que cabe aos arrematantes o pagamento dos emolumentos. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reforma a decisão agravada para que os arrematantes sejam intimados a recolherem os emolumentos devidos em face do pedido de cancelamento das penhoras que recaem sobre os referidos bens. Preparo regularmente realizado (ID 35942356). Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 35973046). Os arrematantes informaram o recolhimento dos emolumentos (ID 37222866). É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicado pela agravante, tendo em vista que os arrematantes recolheram os emolumentos extrajudiciais. A esse propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator